Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739655-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: W. DE J. N. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de W. J. N., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante, em 09/09/2024, sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima, A. C. R. S., nos autos n. 0712294-19.2024.8.07.0006, incluindo afastamento e proibição de contato. Na data do ocorrido, o paciente teria perseguido a vítima em via pública. Relata a impetrante a conversão do flagrante em prisão preventiva, além do oferecimento de denúncia, dando origem à ação penal n. 0713267-71.2024.8.07.0006. Entretanto, a ofendida teria requerido a revogação das medidas protetivas impostas, razão pela qual a manutenção da prisão do paciente se tornou desproporcional. Alega que, mantidas as medidas protetivas, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para assegurar a integridade física da vítima Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em substituição ao cárcere. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0712294-19.2024.8.07.0006, as quais determinaram: a) proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 100 metros; b) proibição de contato com a ofendida por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais, etc; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, no prazo de 48 horas; d) proibição de frequentar e se aproximar, devendo manter distância mínima de 100 metros, da residência da ofendida; e) comparecimento obrigatório ao Grupo Reflexivo para Homens (ID 64231640, pág. 36). No caso, (ação penal n. 0713267-71.2024.8.07.0006), em 9 de setembro de 2024 o acusado descumpriu a decisão judicial e perseguiu a sua ex-companheira em via pública, ameaçando sua integridade psicológica. Consta da peça acusatória, o seguinte (ID 64231640, pág. 57): "O denunciado foi até a parada de ônibus em que a vítima estava, pediu para conversar com ela e insistiu para ela entrar no carro dele (ID 210409875). Quando a vítima se recusou a entrar no carro, o denunciado, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da vítima, tentou pegar o celular dela (ID 210409874), dizendo-lhe que a rede social da vítima estava hackeada. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado falou que sabia da localização da vítima por estar monitorando o aparelho I-Phone dela e que tinha contratado alguém para vigiar os pais dela, bem como, persistentemente, perguntou à vítima se ela estaria se relacionando com outras pessoas. O denunciado ainda ressaltou que tinha os prints de tudo que a vítima publica na rede social”. Em sede policial, declarou a ofendida, A. C. R. S. (ID 64231640, pág. 8): “Que foi vítima de descumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas, cometido por seu ex-companheiro W. J. N., o qual no período da manhã, por volta de 07h20, perseguiu-a até uma parada de ônibus no (...), em via pública, na quadra (...), e insistiu em conversar com ela, e para que entrasse no carro dele, e quando a declarante se negou a entrar no veículo, seu ex-companheiro W. tentou puxar o aparelho celular de suas mãos e o cartão de passagem, fazendo ameaças de que sua rede social estaria rackeada, e sabia sua localização pelo monitoramento do aparelho Iphone da declarante, e que havia contratado alguém para vigiar os pais dela, e questionou se a declarante estaria se relacionando com outras pessoas; que a declarante conseguiu se desvencilhar de W., pois passou um ônibus e ela adentrou rapidamente no coletivo e fugiu dali e resolveu comparecer nesta delegacia para registrar o ocorrido; que enquanto a declarante era atendida por agentes de plantão, estes visualizaram W. J. N. espreitando-a pelo lado de fora da delegacia”. O relato foi confirmado pelos agentes policiais atuantes no flagrante. O paciente fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Não obstante a vítima tenha se manifestado pela revogação das medidas impostas, o pleito foi indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de que “não se trata de fato isolado, havendo notícias de agressões físicas pretéritas, o que torna temerária qualquer revogação de medida protetiva de urgência sem que haja um prévio acolhimento das partes” (ID 64231634, pág. 18). Acrescente-se que o paciente foi preso em flagrante pelos agentes de plantão ao observar a vítima na Delegacia, enquanto registrava a ocorrência de perseguição. Tal fato demonstra o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, além da sua ousadia, de forma que a segregação representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator